Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704374-17.2021.8.07.0000 AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVANTE: FIRMINO HENRIQUE FEIJO VALENTE, ANA CRISTINA DANIN MOLINA VALENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FIRMINO HENRIQUE FEIJÓ VALENTE e ANA CRISTINA DANIN MOLINA VALENTE contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença requerido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face dos agravantes (processo n. 0006897-67.2013.8.07.0018), que indeferiu o pedido de exclusão de parcelas vincendas que não integrariam o termo de acordo firmado entre as partes. Em apertada síntese, o agravante sustenta que “a Agravada passou a exigir nos autos do cumprimento de sentença parcelas que não integravam o acordo” e que “o ajuste previa exatamente o valor a ser executado em caso de descumprimento, qual seja, a quantia de R$39.342,51 e seus encargos moratórios”, de modo que já teria sido alcançada a quitação da quantia acordada, devendo a exequente, se o caso, cobrar as parcelas vincendas por vias processuais diversas. Pede, ao final, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da inclusão ou não de parcelas vincendas no acordo que baseia o cumprimento de sentença. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator